Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO DE 2/3. EQUIPARAÇÃO À COLABORAÇÃO PREMIADA. INCABÍVEL. É inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão robustamente provadas pela prisão em flagrante do réu, exame de etilômetro, bem como pela prova oral coligida nos autos, corroborada pela confissão do réu. Os depoimentos dos agentes policiais, quando em consonância com as demais provas presentes no caderno processual, são válidos para comprovar a embriaguez, sendo prescindível a apresentação de exame de sangue para a comprovação da alcoolemia. O delito de embriaguez ao volante é caracterizado como crime de perigo abstrato, que se consuma com a mera conduta descrita no tipo penal. A equiparação da confissão espontânea com a colaboração premiada, para a realização da redução da pena do crime tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, na proporção de 2/3, é incabível, porquanto são institutos diversos, com requisitos e procedimentos próprios, que não se confundem. A confissão espontânea, prevista na parte geral do Código Penal, tem ampla aplicação aos crimes, enquanto a colaboração premiada é prevista apenas para hipóteses específicas, em leis esparsas, com procedimentos rigorosos e resultados obrigatórios.